Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA À ESPÉCIE. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA REALIZAÇÃO DE FRETES COMERCIAIS. RESTRIÇÕES INCIDENTES SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. INFORMAÇÃO OMITIDA PELA RÉ. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVIDA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MANTIDO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS. MAJORADOS.

1. Devem ser aplicadas à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que o autor se amolda ao conceito de consumidor, estabelecido no artigo 2o do CDC, e a ré, ao conceito de fornecedora de produtos, previsto no artigo 3o do estatuto consumerista, considerando que atua no ramo de comércio e varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos.

2. Considerando a ausência de informações prestadas pela vendedora/fornecedora acerca das restrições incidentes sobre o bem comercializado, o que impossibilitou a sua utilização pelo consumidor para os fins pretendidos, evidencia-se a culpa da empresa ré pela resolução do negócio jurídico.

3. Rescindido o contrato, devem as partes retornarem ao status quo ante, com a devolução da quantia paga pelo autor comprador, monetariamente atualizada (artigo 18, §1o, inciso II, do CDC), e a reintegração da posse do bem à ré vendedora.

4. Não há que se falar em obscuridade ou omissão da sentença que condenou a ré à restituição do valor correspondente ao veículo dado em pagamento, não tendo havido oposição das partes quanto ao ponto no presente feito, bem como que determinou a devolução das quantias efetivamente pagas pelo autor, referentes aos encargos incidentes sobre o bem (I/LR DISCOVERY), desde a data da tradição à empresa ré.

5. Uma vez desfeito o negócio jurídico, em razão da existência de restrições sobre o bem, não há que se falar na devolução deste livre de ônus, devendo o comprador ser responsabilizado apenas pelos encargos incidentes durante o período em que esteve na posse do mesmo.

6. Impõe-se a improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes, quando ausente a demonstração pelo autor, através de documentos aptos, dos valores que efetivamente deixou de lucrar.

7. É sabido que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.

8. Indubitáveis os transtornos e aborrecimentos sofridos pelo autor, contudo, tratando-se de mero descumprimento contratual, por desatendimento da cláusula geral de boa-fé e pela disponibilização do automóvel inadequado ao uso pretendido; não há que se falar em danos morais indenizáveis.

9. Diante da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios ser majorados, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

10. Recursos conhecidos. Apelo da ré improvido e apelo do autor parcialmente provido.